Tribunal: TJDFT
Processo: 0742275-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742275-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Suspensão – Manutenção – Dever Geral de Cautela – Antecipação de Tutela Indeferida ROSAS ADVOGADOS interpôs agravo de instrumento, para requerer o prosseguimento do Cumprimento Provisório de parcela da dívida. Para tanto, defende que o recurso pendente de julgamento não é dotado de efeito suspensivo e está prestes a ser concluído. Quanto à urgência, aduz que a devedora tem diversos débitos a serem pagos. Diante do concurso de credores, entende que a deflagração da cobrança evitará prejuízos irreparáveis. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, incabível a antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, será cabível o Cumprimento Provisório de Sentença quando estiver pendente de apreciação recurso desprovido de efeito suspensivo. No caso concreto, no entanto, entendo que o Dever Geral de Cautela do Magistrado recomenda a manutenção da suspensão deferida na origem. O AREsp no 2081401 ainda não transitou em julgado. Ainda que não seja dotado de efeito suspensivo, o Recurso Especial discute, entre outros temas, questões de ordem pública e que portanto, sequer são atingidas pela preclusão, como, por exemplo, a ilegitimidade ativa da agravante e a prescrição aquisitiva. Entendo, portanto, que a Decisão recorrida atende ao Dever Geral de Cautela e à Segurança Jurídica. Há de se ressaltar que o processo, como um todo, é bastante conturbado, com incontáveis recursos e nuances que exigem melhor análise. Nesse contexto, entendo que o Dever Geral de Cautela exige, ao menos, o exercício do contraditório e a melhor análise, após discussão pelo colegiado. Demais, não vislumbro a urgência necessária à concessão da liminar. As alegações da agravante sobre o concurso de credores e sobre o eventual prejuízo em razão do atraso no início da execução são genéricos. Não há provas efetivas de que o início do Cumprimento Provisório de Sentença traria vantagem ou consequência diversa do que seria concretamente obtido, se observada a ordem típica do processo. Ressalto, nesse ponto, que os recursos têm rápida tramitação nessa Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator